Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739857-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID: Num. 32799722, na qual a parte impetrante alega que “não se revela razoável e proporcional a manutenção do paciente em cárcere privado, quando todas as informações indicam que, após a detração da pena, o regime a ser aplicado será o semiaberto”. Isso porque o acórdão de ID: Num. 32853699 deixou bem claro que, expedida a carta de Guia Provisória relativa ao réu (paciente), compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, por força do artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal, notadamente quando se tratar de réu reincidente. Além disso, a parte impetrante não formulou os supostos pedidos de ordem pública ao Juízo competente (ID: Num. 32799722), de modo que a apreciação deles por esta Turma Criminal sem que o Juízo da Execução tenha sequer se manifestado a respeito enseja supressão de instância. Dessa forma, os supostos pedidos de ordem pública devem ser apresentados no Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme já restou decidido no acórdão de ID: Num. 32853699. Posto isso, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, arquive-se o presente writ. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 13:18:39. ROBSON BARBOSA Desembargador